Tribunal: TJSP
Processo: 2125865-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125865-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante JOÃO
GILBERTO BAPTISTA e Paciente TIAGO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125865-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.706
2
Habeas Corpus no: 2125865.04.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impetrante: João Gilberto Baptista
Paciente: Tiago Henrique de Souza Carvalho
Juiz de primeiro grau: Dr. Sergio Augusto Duarte Moreira
Voto no: 14.706
HABEAS CORPUS Alegação de nulidade da ordem de
prisão expedida em desfavor do paciente
Posterior
anulação da sentença condenatória e correção do mandado
de prisão Perda superveniente do objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado João Gilberto Baptista em favor de Tiago Henrique de
Souza Carvalho, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do E.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia, consistente na expedição de mandado de
prisão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.
Alega o impetrante que a expedição de mandado de prisão
contra o paciente - que se encontra foragido - “contraria o Código de Processo Penal,
além de ser flagrantemente inconstitucional ao violar a Constituição da República,
consoante retro invocado, e a Corte Suprema” (fls. 5). Afirma que o trânsito em
julgado não ocorreu e, portanto, pleiteia a concessão da ordem “para que o paciente
não seja recolhido preso” (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125865-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14.706
3
Junta os documentos de fls. 16/31.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 35/36).
Informações do Juízo de origem a fls. 50/51.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça contrário ao
pleito formulado (fls. 55/59).
É o relatório.
2. Conforme as informações prestadas pelo MM. Juiz
singular, verifica-se que a r. sentença condenatória foi anulada em sede de embargos de
declaração, havendo a consequente correção do mandado de prisão expedido em
desfavor do paciente (fls. 50/51).
Assim, considerando que o presente writ se volta contra a
expedição de ordem de prisão após condenação em primeira instância, encontra-se
superada a impetração pela perda do seu objeto.
Consigne-se que a ordem de prisão preventiva existia
antes da prolação da sentença, e como tal, permanece após a anulação do édito
condenatório.
3. Em vista do exposto, pelo meu voto julga-se
prejudicado o presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator